Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-81.2009.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004963-81.2009.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL, (EMBARGANTE), ADRIANI ELZA GABRIEL - CPF: 005.206.371-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANI ELZA GABRIEL - CPF: 005.206.371-27 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BUSNELLO - CPF: 240.249.370-49 (EMBARGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL, (EMBARGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BUSNELLO - CPF: 240.249.370-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004963-81.2009.8.11.0025

Embargos de Declaração na Apelação n.º 0004963-81.2009.811.0025

Embargante:
Marcos Antonio Busnello

Embargado:
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO VERIFICADO – RECONHECIMENTO DO CREDITO PERSEGUIDO PELO AUTOR MANTIDO. – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA ENTREGA, PELO REQURIDO, DOS FRUTOS DE SEMOVENTES (VACAS) COLHIDOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO QUE NÃO INTEGRA A OBRIGAÇÃO PACTUADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO E QUE TAMBÉM SEQUER FEZ PARTE DA PETIÇÃO INICIAL – PLEITO NÃO ACOLHIDO
–
OMISSÃO VERIFICADA PELA FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR APELANTE/EMBARGANTE DE DECLARAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS – ACORDÃO MANTIDO
.

Afastada a tese de exceção de contrato não cumprido, é de ser mantido o reconhecimento feito pela sentença impugnada, do crédito perseguido pelo autor da Ação de Cobrança lastreada em documento particular (contrato de cessão de direitos de posse de imóvel rural).

É de ser inacolhido o pedido para que o requerido proceda ao autor a entrega dos frutos de semoventes (vacas) eventualmente colhidos durante a tramitação do processo se referido fato não integra a obrigação pactuada para o caso de descumprimento e nem os pedidos postos na petição inicial.

A condenação por litigância de má-fé desafia a demonstração da presença de ao menos um dos elementos descritos no art. 80 do CPC, sem o que não há falar na pretendida condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004963-81.2009.8.11.0025

Embargos de Declaração na Apelação n.º 0004963-81.2009.811.0025

Embargante:
Marcos Antonio Busnello

Embargado:
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Marcos Antonio Busnello
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº
0004963-81.2009.811.0025
, assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO VERIFICADO – RECONHECIMENTO DO CREDITO PERSEGUIDO PELO AUTOR MANTIDO. – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA ENTREGA, PELO REQURIDO, DOS FRUTOS DE SEMOVENTES (VACAS) COLHIDOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO QUE NÃO INTEGRA A OBRIGAÇÃO PACTUADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO E QUE TAMBÉM SEQUER FEZ PARTE DA PETIÇÃO INICIAL – PLEITO NÃO ACOLHIDO.

Afastada a tese de exceção de contrato não cumprido, é de ser mantido o reconhecimento feito pela sentença impugnada, do crédito perseguido pelo autor da Ação de Cobrança lastreada em documento particular (contrato de cessão de direitos de posse de imóvel rural).

É de ser inacolhido o pedido para que o requerido proceda ao autor a entrega dos frutos de semoventes (vacas) eventualmente colhidos durante a tramitação do processo se referido fato não integra a obrigação pactuada para o caso de descumprimento e nem os pedidos postos na petição inicial.
”

Alega omissão quanto a análise do seu pedido de condenação da parte contraria por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004963-81.2009.8.11.0025

Embargos de Declaração na Apelação n.º 0004963-81.2009.811.0025

Embargante:
Marcos Antonio Busnello

Embargado:
Espólio de Antonio Francisco Gabriel

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Marcos Antonio Busnello
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº
0004963-81.2009.811.0025
, assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO VERIFICADO – RECONHECIMENTO DO CREDITO PERSEGUIDO PELO AUTOR MANTIDO. – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA ENTREGA, PELO REQURIDO, DOS FRUTOS DE SEMOVENTES (VACAS) COLHIDOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO QUE NÃO INTEGRA A OBRIGAÇÃO PACTUADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO E QUE TAMBÉM SEQUER FEZ PARTE DA PETIÇÃO INICIAL – PLEITO NÃO ACOLHIDO.

Afastada a tese de exceção de contrato não cumprido, é de ser mantido o reconhecimento feito pela sentença impugnada, do crédito perseguido pelo autor da Ação de Cobrança lastreada em documento particular (contrato de cessão de direitos de posse de imóvel rural).

É de ser inacolhido o pedido para que o requerido proceda ao autor a entrega dos frutos de semoventes (vacas) eventualmente colhidos durante a tramitação do processo se referido fato não integra a obrigação pactuada para o caso de descumprimento e nem os pedidos postos na petição inicial.
”

Alega omissão quanto a análise do seu pedido de condenação da parte contraria por litigância de má-fé.

E realmente o v. acórdão não pronunciou sobre a referida tese, oque se faz agora.

Defende o requerido, aqui embargante de declaração,
Marcos Busnello
, a condenação do autor,
Espólio de Antonio Francisco
, aqui embargado de declaração por litigância de má-fé.

Entretanto, não se verifica ser o caso da pretendida condenação.

O Espólio propôs a Ação de Cobrança lastreada no
Contrato de
Cessão Parcial de Direitos Sobre Bem Imóvel Rural c/c Assunção de Dívidas
e Outras Avenças, firmado em 24.5.2004 entre
Adélio Fialho Garcia e esposa
(
Cedente
) e
Marcos Antonio Busnello
(
Cessionário
), do qual o autor,
Espólio de Antonio Francisco Gabriel
,
participou na qualidade de interveniente/anuente/credor
(id. 90961498), cujo documento o Espólio utiliza para tentar obter a condenação de
Marcos Antonio Busnello
consistente na
entrega, aos sucessores do referido Espólio, de 200 vacas nelores, com peso médio de 12 arrobas, mais 60 bezerros machos, nelorados e desmamados.

A sentença impugnada
julgou procedente a ação
, condenou o requerido a pagar aos autores (sucessores de
Antonio Francisco Gabriel
) 200 vacas nelores com peso médio de 12 arrobas e 60 bezerros machos, nelorados e desmamados, como parte do pagamento do negócio de aquisição de direitos de posse e de domínio do imóvel objeto da lide.

E a sentença foi mantida em grau de Apelação, cuja conclusão foi a que segue:

“
Isso posto,
nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenou o requerido a pagar aos autores (sucessores de Antonio Francisco Gabriel) 200 vacas nelores com peso médio de 12 arrobas e 60 bezerros machos, nelorados e desmamados, como parte do pagamento do negócio de aquisição de direitos de posse e de domínio do imóvel objeto da lide.”

Em que pese o apelo do autor, assim como o do requerido, aqui embargante, não terem sido providos, também não se verifica, notadamente no recurso do Espólio autor, a arguida litigância de má-fé.

O pedido de condenação do requerido ao pagamento dos frutos produzidos pelas 200 vacas durante o período da tramitação do processo não induz a litigância de má-fé, notadamente por não restar verificada presença de nenhum dos elementos descritos no art. 80 do CPC, que dispõe:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Na propositura da ação e na interposição do apelo também restam verificados exercício abusivo de direitos processuais.

Logo, por não restar verificadas as hipóteses descritas no art. 80 do CPC, sem razão a pretensão de condenação do autor apelante, aqui embargante de declaração, por litigância de má-fé.

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC PARA AUTORIZAR A CONDENAÇÃO DA RÉ POR
LITIGÂNCIA

DE
MÁ
-
FÉ
. SENTENÇA MODIFICADA PARA
AFASTAR
A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71010314656, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-02-2022)
(grifei)

Isso posto,
conhece-se dos Embargos de Declaração,
mas nega-se provimento
,
por não restar verificada a presença dos elementos aptos a impor a condenação do autor apelante, aqui embargado de declaração, por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022